Tribunal: STF
Processo: RE 90915
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-06-08
Data de publicação: 1979-06-08

Ementa:
ESTABILIDADE. PARAGRAFO 2. DO ARTIGO 177 DA CONSTITUIÇÃO DE 1967.
O CITADO DISPOSITIVO NÃO ATRIBUIU ESTABILIDADE EM FUNÇÃO OUTRA QUE
NÃO A EM QUE SE ENCONTRAVA, NA DATA DA PROMULGAÇÃO DAQUELA
CONSTITUIÇÃO, O SERVIDOR COM, PELO MENOS, CINCO ANOS DE SERVIÇO
PÚBLICO, AINDA QUE PRESTADO A MAIS DE UMA ENTIDADE DE DIREITO
PÚBLICO INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.